Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-07.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001858-07.2016.8.11.0002
RECORRENTE: CX CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: OTAVIO DE SOUZA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo CX CONSTRUCOES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 62630055):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENTE – ALEGA QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE PLANILHA DE CONTAS A PAGAR – DOCUMENTO PRODUZIDO PELA PRÓPRIA RECORRENTE COM REFERÊNCIA ÀS NOTAS FISCAIS, VALORES E NÚMERO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS NA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As notas fiscais, acompanhadas da planilha de contas a pagar emitida pela própria requerida revelam a existência da relação jurídica entre as partes bem como a prestação dos serviços.
Caracterizada a dívida e ausente a prova de que esta tenha sido adimplida correta a condenação da requerida ao pagamento do valor devido com juros de mora e correção monetária.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001858-07.2016.8.11.0002, Relatora: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/09/2020).
A parte Recorrente sustenta que as notas fiscais apresentadas nos autos não estão assinadas pelo representante da empresa e não há documento que demonstre o pedido, aceitação ou recebimento dos serviços em seu nome.
Assevera que as notas são produzidas unilateralmente, logo não são prova da dívida.
Ao arremate, argumenta que os juros aplicados ao valor cobrado são abusivos.
Recurso tempestivo (ID 65039482).
Contrarrazões (ID 66544466).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV